Tribunal: TJBA
Processo: 0503421-16.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0503421-16.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA CREUZA PEREIRA CORDEIRO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACÓRDÃO QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DISTINGUISHING COM A TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INAPLICABILIDADE. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL Nº 69.080/BA DO STF. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA E DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503421-16.2019.8.05.0080.2.EDCiv, em que figuram como Embargante ESTADO DA BAHIA e Embargada DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.